Tribunal: TCU
Processo: 030.098/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 793521, firmado com o/a MINIST. DA CIENCIA, TECNOL., INOV. E COMUNICACOES, Siafi/Siconv 793521, função null, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO DE CIDADE DIGITAL EM CEZARINA - GO (no da TCE no sistema: 2244/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 456/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente Tomada de Contas Especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 030.098/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Gladston de Paula Reis Sá (XXX.199.071-XX) . 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Cezarina - GO. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.